Tribunal: TJSP
Processo: 2021816-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu pedido de tutela de evidência destinado a suspender a exigibilidade do ICMS em relação às operações de transferência de bens entre estabelecimentos da própria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu pedido de tutela de evidência destinado a suspender a exigibilidade do ICMS em relação às operações de transferência de bens entre estabelecimentos da própria autora, ora agravante, conforme identificado no AIIM 4.103.836-8.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos necessários para a concessão da medida "in limine litis". Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento do Juiz, destinatário mor da prova, que entendeu pela necessidade de produção de perícia técnica-contábil a fim de se apurar a ocorrência da hipótese de transferência de bens entre estabelecimentos da autora. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido.